Tribunal: TJSP
Processo: 0006064-40.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pretensão à progressão ao regime aberto - Recurso - Reeducando reincidente - Exame criminológico - Indispensabilidade para a verificação do preenchimento do requisito subjetivo - Necessidade diante das peculiaridades do caso concreto - Incidência da Súmula n. 439 do STJ - Decisão mantida- Recurso negado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006064-40.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante CALEB VIEIRA DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006064-40.2020.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No 23379
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no: 0006064-40.2020.8.26.0482
Agravante: Caleb Vieira de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
AGRAVO EM EXECUÇÃO Pretensão à progressão ao
regime aberto - Recurso - Reeducando reincidente - Exame
criminológico - Indispensabilidade para a verificação do
preenchimento do requisito subjetivo - Necessidade diante
das peculiaridades do caso concreto - Incidência da Súmula
n. 439 do STJ - Decisão mantida- Recurso negado.
Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Caleb
Vieira de Souza contra a r.decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime
aberto, sob o fundamento do não preenchimento dos requisitos subjetivos.
O Agravante sustentou, inicialmente, a não teria ocorrido a
ausência do requisito subjetivo, porquanto o Agravado teria atestado de bom
comportamento e já teria progredido de regime..
Requereu, assim, a reforma da decisão combatida, a fim de que
fosse deferido o pedido de progressão ao regime aberto.
Apresentada contraminuta ao recurso (pp. 10/19), foi mantida a
decisão pelo juízo a quo (p. 22), após vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do agravo (pp. 46/49).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006064-40.2020.8.26.0482 -Voto no
3
Do exame dos autos, verifica-se que o Agravado cumpre um total
de pena de 06 anos e 06 meses de reclusão por praticar o crime de roubo majorado,
com término previsto para 21 de novembro de 2021, de acordo com o extrato do
boletim informativo da Secretária da Administração Penitenciária anexo ao feito (pp.
28/31).
Diante do preenchimento do requisito objetivo, reclamou o
sentenciado a progressão ao regime aberto. Na decisão exarada, o juízo singular
considerando já ter cumprido o lapso temporal necessário para a progressão de
regime, entendeu por bem não conceder o benefício, em razão da periculosidade do
delito, e o fato do réu ser reincidente e ter praticado faltas disciplinares.
Desse relato, extrai-se que a discussão traçada refere-se à
necessidade de realização do exame criminológico para aferir a presença do requisito
subjetivo pelo Agravado para o fim de concessão da progressão ao regime
semiaberto.
De início, importa registrar que nos termos do artigo 112 da Lei de
Execuções Penais (Lei n. 7.210/84) a pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência ao regime menos rigoroso, a ser determinada
pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime
anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo direito do
estabelecimento.
Logo, para a concessão do benefício reclamado devem ser
observados certos requisitos, quais sejam, a existência de condenação (ainda que
pendente recurso sem efeito suspensivo), o cumprimento de um sexto da pena no
regime anterior e bom comportamento carcerário durante a execução.
Todavia, além desses, dependendo das peculiaridades do caso,
poderá o juiz de forma fundamentada requisitar o exame criminológico, conforme
prevê o enunciado sumular n. 439 do Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
Desse modo, embora o artigo 112, da Lei de Execuções Penais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006064-40.2020.8.26.0482 -Voto no
4
após a redação dada pela Lei n. 10.792/2003 não tenha mais estabelecido
expressamente o exame criminológico como pressuposto para a progressão de
regime, a sua realização ainda pode ser determinada pelo Juízo para aferir o mérito
do sentenciado, desde que devidamente fundamentada.
Portanto, em que pese ter preenchido o sentenciado o requisito de
natureza objetiva, não se evidencia, contudo, presente o implemento da condição
subjetiva, diante da falta de elementos concretos que demonstrem à favor do mérito
do Agravado.
Isto porque, segundo se extrai das informações expostas no boletim
informativo, trata-se de réu reincidente e já teria praticado faltas disciplinares de
natureza grave
Assim, no caso em apreço, entende-se prudente, antes da concessão
de regime mais brando, a realização de exame criminológico do sentenciado, de
suma importância à individualização da execução pena.
Desse modo, apesar de a Lei de Execução Penal não mais exigir
expressamente a realização de exame mais apurado para análise do pedido de
progressão, nada obsta que este seja realizado, quando as peculiaridades do caso
indicarem, como no presente caso.
No mais, registre-se que o simples atestado de comportamento
carcerário não se mostra o bastante para a análise das aptidões subjetivas do
sentenciado para alcançar o benefício.
Importante demonstrar de forma clara que conseguiu desenvolver
senso de responsabilidade para a sua autocontenção, tendo em vista o histórico
prisional do sentenciado, o qual recomenda uma avaliação mais incisiva das suas
condições pessoais, seja porque praticou crime com violência ou grave ameaça
contra pessoa, seja porque cometeu falta disciplinar de natureza grave durante a
execução da pena.
No presente caso, entende-se recomendável que o reeducando se
submeta a exame criminológico por equipe multidisciplinar, a fim de que possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006064-40.2020.8.26.0482 -Voto no
5
verificar se preenche o requisito subjetivo para usufruir do benefício de progressão
ao regime aberto que pretende.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao recurso.
Cláudio Marques - relator